Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Processo : 0747822-74.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Fundamentou o juízo a quo: Conforme explicitado na decisão de abertura deste cumprimento de sentença, o exequente persegue o pagamento das astreintes pelo não cumprimento da liminar e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade de restabelecimento da sua linha telefônica. Logo, percebo que se tratam de duas obrigações distintas contraídas pela executada, quais sejam, aquele relativa à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e aquela relativa à conversão em perdas e danos da obrigação impossível de cumprir. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Nas razões do recurso, a agravante salienta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restabelecer a linha telefônica da agravada, uma vez que a tecnologia que era adotada pela Nextel, sistema IDEN (rádio), se tornou obsoleta e foi desativada para a tecnologia 3G. Anota que os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a deixar de optar pelo sistema de radiocomunicação, em especial o aplicativo WhatsApp, que, com a função de mensagens instantâneas de áudio, somada à possibilidade de envio de mensagens de texto instantâneas, tornaram a tecnologia 3G/4G mais atrativa ao mercado. Informa que a desativação do sistema IDEN foi veiculado em diversos canais de comunicação, com a ressalva de que os clientes que ainda mantinham planos de rádio junto à agravante teriam condições especiais para migrar para tecnologia 3G/4G. Alega que a manutenção das astreintes com as perdas e danos constitui bis in idem pelo não restabelecimento da linha telefônica, conforme determinado judicialmente. Destaca que a agravada não demonstrou nenhum prejuízo, a fim de justificar o valor das perdas e danos em R$ 50.000,00. Ressalta que a inatividade de uma única linha telefônica não impediu o funcionamento da empresa agravada, mormente diante da existência de inúmeros canais de comunicação existentes atualmente. Por fim, argumenta a desproporcionalidade das astreintes arbitradas em R$ 50.000,00 na demanda cujo valor da causa monta a cifra de R$ 898,80. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para excluir a multa e a indenização por perdas e danos. Subsidiariamente, requer a manutenção de apenas uma das condenações ou, ainda, a redução dos valores para parâmetros proporcionais e razoáveis. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Inicialmente, registro que, por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença[2], o juízo a quo manteve as astreintes aplicadas no valor máximo de R$ 50.000,00 e deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na quantia de R$ 50.000,00. Contra aquela decisão, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0730296-94.2020.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, quando articuladas as mesmas razões trazidas no presente recurso. Assim, como a agravante não trouxe nenhum fato novo, a solução do AGI 0730296-94.2020.8.07.0000 se presta, em certa medida, para o julgamento deste agravo. Dito isso, ressalto que, em relação às astreintes, a matéria restou decidida no julgamento da apelação[3], consoante consignado na decisão combatida. Nesse passo, nada obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de revisão da multa, adoto a compreensão de que o raciocínio da Corte Superior continua hígido, desde que a alteração pretendida esteja relacionada à multa vincenda. A propósito, confira-se o disposto no parágrafo 1o do artigo 537 do CPC/2015: § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Com efeito, a literalidade do dispositivo é inequívoca ao limitar a atividade jurisdicional no que concerne à alteração apenas da multa vincenda. No particular, a lição de Alexandre Freitas Câmara, para quem a multa vencida constitui direito adquirido em favor do credor da obrigação[4]: Permite a lei que o juiz, de ofício ou a requerimento, modifique o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou que a exclua, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o). Importante ter claro, porém, que só se pode reduzir ou aumentar a multa vincenda, não sendo admissível a alteração de valor de multa já vencida, o que implicaria a redução do valor de um crédito já configurado do demandante, violando-se um seu direito adquirido. Apenas multas vincendas, portanto, podem ter seu valor ou periodicidade modificados por decisão judicial. Nessa linha, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[5] que “A periodicidade e o aumento da multa se justificam pelo fato de ser a multa medida de execução indireta, destinada a forçar o devedor a cumprir a obrigação; a diminuição da multa é injustificável, porque a multa não é destinada a fazer com que o devedor a pague, mas que a não pague e cumpra a obrigação na forma específica.” Além do mais, considerando a natureza da multa, que não guarda caráter compensatório ou indenizatório, soa plausível que a análise sobre a necessidade de sua modificação e, em decorrência, sobre os critérios que asseguram o cumprimento da ordem, deva ser projetada para as multas vincendas, à luz da situação fático-probatória concreta. Nessa lógica, o precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO REJEIT.ADAS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CREDOR. 1. Repele-se a tese de perda do objeto, em razão do levantamento dos valores, se a questão não se encontra preclusa e houve determinação de suspensão de qualquer ato de levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD. 2. Não há que se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão, quando a decisão que reconheceu sua tempestividade não foi objeto de recurso à época. 3. Afasta-se a preliminar de preclusão quanto ao direito de se questionar a multa, objeto de cumprimento de sentença, quando a questão confunde-se com o próprio mérito recursal. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão ou redução de multa cominatória (astreinte). 5. Prevalece em vigor o entendimento do STJ no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 6. O Novo Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, NCPC. 7. Inadmissível a redução da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 8. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 9. Preliminar de intempestividade rejeitada. 10. Preliminar de preclusão rejeitada. 11. Recuso conhecido e desprovido. (AGI 0718992-69.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019. Negritado) Aqui, não fosse a compreensão ora exposta, do melhor cotejo dos autos, verifico que a discussão travada na espécie, se não perfilha exatamente a questão sobre a preclusão da pretensão de revisão da multa vencida, ao menos preclusa resta por ausência de insurgência imediata ou porque, como sucedera, já examinada a questão em cognição exauriente e confirmada em recurso interposto. Logo, descabido rediscutir a questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). De mais a mais, friso que o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em desfavor da agravante não é impossível, mas sim inviável à empresa de telefonia. Isso porque a própria agravante ressalta no recurso que os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a optar pela tecnologia 3G/4G, em detrimento do sistema de radiocomunicação. Por outro lado, de acordo com o art. 403 do Código Civil, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, as quais podem cumular com a multa diária imposta, conforme orienta o precedente desta Corte: [...] 1. O valor da multa cominatória de R$ 00,00 não se revela desproporcional tendo por base o valor do bem em litígio. 2. O valor atingido pelas astreintes deveu-se, exclusivamente, à mora da executada em cumprir com a obrigação fixada pelo Juízo singular. 3. A orientação predominante do Sodalício Superior é no sentido de ser possível a revisão das astreintes apenas quando houver flagrante ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, não ocorrente à espécie. 4. É plenamente possível cumular a multa diária com a indenização por perdas e danos. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (Acórdão 1101456, 07175405820178070000, Rel. Desembargador Silva Lemos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Negritado) No caso, entretanto, ao requerer a conversão da obrigação de fazer, a agravada não demonstrou o prejuízo sofrido, tampouco o que deixou de auferir, em decorrência do não restabelecimento da linha telefônica pela agravante. Em vez disso, ressaltou, na petição que instaurou o cumprimento de sentença, a impossibilidade de estabelecer o quantum devido, nos seguintes termos[6]: No presente caso, é impossível estipular uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao interesse jurídico lesado do autor, a saber, a prestação do serviço nos exatos termos contratados com a ré (ID 6841515), a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. Enfim, não sobressai evidente a perda financeira suportada pela agravada, uma vez que a indisponibilidade da tecnologia prestada pela agravante atingiu toda a rede de consumidores. Assim, ainda restabelecida a linha telefônica da agravada, o serviço não teria utilidade, ante a inexistência de usuários do sistema desativado pela agravante. Daí, no particular, a probabilidade de provimento parcial do recurso, porquanto a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deferida pelo juízo a quo, não atendeu aos requisitos legais. A propósito, o precedente desta eg. Corte: [...] 3. O art. 402, do CC/02, preceitua que as perdas e danos abrangem além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. Ademais, o art. 403, do referido diploma legal, dispõe que "as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato". 4. Ausente prejuízo efetivo, e não restando devidamente demonstrados os lucros cessantes, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, não há que se falar em reparação por perdas e danos. [...] 6. Apelo improvido. (APC 2009.09.1.024629-8, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Rev. Des. Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, julgado em 24/7/2013, DJE: 6/8/2013. Negritado) Todavia, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apenas pela possibilidade de levantamento de valores, o que, aliás, foi afastada pelo juízo originário até o julgamento dos agravos. Assim, indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73746560 na origem (processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001). [2] Id. 68190361 na origem (processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001). [3] Id. 67983617 na origem (processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001). [4] In O Novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2017. [5] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.108. [6] Id. 68107848 na origem (processo n. 0707116-51.2017.8.07.0001)